Tribunal: TJSP
Processo: 1027147-35.2016.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
USUCAPIÃO - Procedência decretada, condenados os réus ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa – Insurgência do réu quanto à condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais – Acolhimento parcial – Aplicação do princípio da causalidade e sucumbência – Verba mantida, determinada a redução do quantum arbitrado – Valor da causa que ao ser considerado para a

Ementa:
USUCAPIÃO - Procedência decretada, condenados os réus ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa – Insurgência do réu quanto à condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais – Acolhimento parcial – Aplicação do princípio da causalidade e sucumbência – Verba mantida, determinada a redução do quantum arbitrado – Valor da causa que ao ser considerado para a fixação dos honorários de acordo com o patamar mínimo previsto no artigo 85, §2o do CPC, resultaria em quantia equivalente em valor excessivo, em demanda de baixa complexidade – Diante dos critérios prescritos no artigo 85 §2o do CPC, a redução, por equidade, da verba honorária para R$ 3.000,00 (três mil reais), mostra-se adequada – RECURSO PROVIDO EM PARTE.